Tribunal: TJMT
Processo: 1010653-61.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010653-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), WEMERSON FELIPE ALVES DA SILVA - CPF: 055.987.621-10 (PACIENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), Juízo da Terceira Vara de Barra do Bugres (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WALDEMAR RONY NASCIMENTO - CPF: 544.444.541-72 (VÍTIMA), JOSE CLAUDIONE FELIPE DA SILVA - CPF: 992.924.911-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DO SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NA CONDUTA CRIMINOSA – DENÚNCIA JÁ RECEBIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – EVIDENCIADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

– Por demandar uma análise exauriente do conjunto fático-probatório, próprio da instrução criminal, o
habeas corpus
não se presta à discussão de tese negativa de autoria, a teor do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”. Ademais, o só recebimento da denúncia em primeira instância pressupõe haja prova da materialidade delitiva e sejam minimamente robustos os indícios de autoria, tornando descabida a alegação dos impetrantes de que a prisão preventiva se especa em meras conjecturas;

– Mostra-se legítima a prisão preventiva amparada na gravidade concreta da conduta e na aparente periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado;

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR. LEONARDO DORNELLES SALES

DR. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA

PACIENTE:

WEMERSON FELIPE ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se
de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão da prática, em tese, do crime de
tentativa de

homicídio
.

Contextualizando os fatos, o causídico principia esclarecendo que o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada em
15/03/2023
, no bojo do incidente n.º 1000785-35.2023.8.11.0008, após ser apontado como um dos envolvidos na tentativa de homicídio em face de
Waldemar Rony Nascimento
; e foi
recolhido ao cárcere no dia
26/04/2023
; permanecendo segregado desde então.

Nessa ordem de ideias, sustenta a aventada coação ilegal nas teses de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, ressaltando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que os supostos indícios de autoria existentes em desfavor do increpado
limitam-se às informações dos policiais civis no Relatório de Investigação, aduzindo que não há depoimentos testemunhais que ligam o ora paciente aos fatos em apuração
; ao que acrescentam não passarem de
meras conjecturas
as alegações de que o
WEMERSON
seria o executor dos disparos, baseadas apenas em “denúncias anônimas”, pois
“sequer conhecia a vítima e não tinha nada contra ela”
(sic).

Prosseguindo nesta causa de pedir, n
o que refere ao

periculum libertatis
,

afirmam que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a indispensabilidade da medida segregatícia para
salvaguardar a ordem pública
na
gravidade abstrata do crime
, no
modus operandi
empregado na prática delitiva e periculosidade do agente
; olvidando que o favorecido nessa ordem é
tecnicamente primário, que exerce labor lícito e reside na cidade de Mineiros/GO desde o fim do contrato de trabalho na Usina Itamarati S/A,

“inclusive, antes de sua prisão, havia realizado exame admissional em novo emprego na cidade de Mineiros”
(sic); a tornar
desnecessária a segregação cautelar ora experimentada
, impondo-se a revogação.

Em reforço, ressaltam o
caráter excepcional
da prisão preventiva e os
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo paciente, para depois defenderem a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais
, as quais, na intelecção da i. Defesa, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese em voga, e cuja imprestabilidade sequer foi aventada nas decisões combatidas, em desacordo com o que determina o art. 282, §6º do CPP.

Com lastro em tais argumentos, requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura; ao que acrescentam o pleito subsidiário
de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 167887169 ao ID 167887176.

Distribuídos os autos segundo o critério de sorteio (ID 167919653), vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID 168791667) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 169430170.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 169701681).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações fornecidas pela d. autoridade acoimada coatora, analisadas em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste g. Sodalício Estadual, que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere preventivamente em
26/04/2023
, diante da existência de fundadas suspeitas de que seria um dos responsáveis pela
tentativa de homicídio qualificado,
levada a efeito em face do ofendido
Waldemar Rony Nascimento
.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que, no dia
19/11/2022
, por volta das 00h48min, durante o trajeto entre o ponto de desembarque de ônibus até a sua residência, a aludida vítima foi abordada por um indivíduo que proferiu seis disparos de arma de fogo, um deles atingindo a sua boca. Segundo consta nos autos, a equipe policial reuniu informações de que, após a conduta criminosa, o suspeito, que estava acompanhado de um comparsa, foi levado de motocicleta; apurou-se posteriormente que
José Claudione Felipe da Silva
, ex-colega de trabalho da vítima, seria aparentemente o mandante do crime, sob o pretexto de que
Waldemar
teria causado sua demissão, bem como em razão de um “quase” acidente de trânsito envolvendo familiares do ofendido com
José Claudione
.

A equipe policial, no decorrer das investigações, averiguou que o ora paciente, sobrinho de
José Claudione
, seria o executor dos disparos e havia sido contratado pelo mencionado familiar, o qual utilizou-se das verbas rescisórias que recebeu após a demissão para financiar a prática ilícita.

Após a representação por parte da autoridade policial pela decretação das prisões preventivas em desfavor do paciente e de seu tio
José Claudione
, no dia
15/03/2023
a magistrada de primeiro grau decretou a prisão preventiva em desfavor dos representados, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal; permanecendo o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere preventivo desde o dia
26/04/2023
.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva:

No caso em voga, verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [homicídio qualificado tentado] é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos colhidos na fase policial e pelos relatórios investigativos; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, conforme bem aquilatado pela d. autoridade impetrada em seus informes (ID 169430170), o ora paciente restou
denunciado
pelo
Parquet
e a exordial acusatória foi devidamente
recebida
em 1ª instância na data de
22/05/2023
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

A propósito, o c. STJ, há muito vem se posicionando no sentido de que
“
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(
AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022
).

Este, a propósito, é o entendimento pacífico desta Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS.HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1. NEGATIVA DE AUTORIA. IMERSÃO FÁTICO-PROBATORIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
2. ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADO AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. PECULIARIDADES DO FEITO. PLURALIDADE DE TESTEMUNHAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER.

1.

Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o habeas corpus não comporta a análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

1.2

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

2.

De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, por se tratar de feito complexo, com pluralidade de testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo.”
(TJ-MT – N.U 1000390-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023). Grifei.

Enfim, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de 1º grau destacou que a
gravidade concreta da conduta
e a
aparente periculosidade do paciente
e de seu comparsa, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida, revelam a imprescindibilidade da custódia para
acautelar a ordem pública
.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores
há muito vêm se posicionando favoravelmente à
decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente
, veja-se:

“
Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
(
STF
- HC: 207906 SP 0063106-12.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/11/2021)

“[...]
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo
.”
(
vide:

STJ
- AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra o ordenamento jurídico.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e
à periculosidade social do agente
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao paciente, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
WEMERSON FELIPE ALVES DA SILVA
, mantendo vigente a prisão preventiva deste, tal como decretada em 1ª instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023